Tribunal: STF
Processo: AI 120414
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
- RECURSO DE REVISTA NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA PROCESSUAL SEM CABIMENTO
A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 153, PARAGRAFO-2, DA LEI MAGNA, POR
SE TRATAR DE PRECEITO NÃO INVOCADO NO RECURSO DE REVISTA.
INADMISSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO PARA FINS DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.